Tribunal: CARF
Processo: 10580.723518/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.723518/2009-31
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.675 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento especial de débitos configura desistência
e renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausentes a Conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, substituída pelo Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento (debcad 37.169.640-2) para cobrança das
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa.
Os fatos geradores foram segregados segundos os seguintes levantamentos:
• ALM — DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.723518/2009-31
Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

• BRE — BOLSA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM,
• FUT — ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL
• PLI — PRO-LABORE INDIRETO
• PRE — PRESTADORES DE SERVIÇO
• SDX — RETENÇÃO SODEXHO DO BRASIL
• TAX — TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
• HON — HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
O relatório fiscal encontra-se às fls. 57/82.
Impugnado o lançamento às fls. 1249/1268, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA julgou-o procedente às fls. 1599/1629.
Apresentado recurso contra a decisão acima às fls. 1633/1654, a 3a Turma
Ordinária da 4a Câmara deu-lhe parcial provimento por meio do acórdão 2301-003.432 - fls.
1676/1711.
Não conformada, a União opôs Embargos de Declaração às fls. 1713/1716,
suscitando omissão no acórdão embargado, que foram rejeitados pelo Presidente da Turma à fl.
1721.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 1733/1754,
pugnando, ao final, fosse dado provimento para que i) fosse mantido o crédito tributário relativo
ao aluguel de campo de futebol e ii) fosse adotada a tese esposada do acórdão paradigma,
devendo-se verificar, na execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a soma das duas
multas anteriores (art. 35, II, e 32, § 5o, da norma revogada) ou a do art. 35-A da MP 449/2008.
Intimado do acórdão de recurso voluntário, do despacho de rejeição dos embargos
da União, do recurso especial proposto pela Fazenda Nacional, assim como do despacho que lhe
dera parcial seguimento em 1/6/17, o sujeito passivo apesentou contrarrazões intempestivas em
19/6/17, propugnando pelo não provimento do recurso especial da Procuradoria por falta de
cumprimento dos requisitos de admissibilidade, bem como pelo fato da vantagem oferecida pela
Recorrida aos seus empregados não estar ao abrigo do conceito de salário-contribuição em razão
de não representar, dentre outros critérios, o do acréscimo patrimonial – fls. 1774/1782.
Em 16/5/16 - às fls. 1757/1766 - foi dado seguimento parcial ao recurso para que
fosse rediscutida a matéria “salário indireto – despesa com aluguel de campo de futebol.”.
A união interpôs Agravo às fls. 1807/1813, que foi acolhido pela Presidente da
CSRF às fls. 2018/2021 com vistas a dar também seguimento à matéria “regime jurídico
aplicável ao cálculo da multa pelo descumprimento de obrigação principal, formalizada
mediante lançamento de ofício”.
Intimado do despacho de agravo em 25/9/20, em uma sexta feira, (à fl. 2028), o
sujeito passivo apresentou suas contrarrazões tempestivas em 13/10/20 (fl. 2030), propugnando
pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento – fls 2031/2044.
É o relatório.
Voto
Fl. 2085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A União tomou ciência do despacho que rejeitou seus embargos tempestivos em
7/5/16 (processo movimentado em 7/4/16 – fl.1732) e apresentou Recurso Especial tempestivo
em 20/4/16 (fl. 1755). Preenchidos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, dele
conheço.
Como relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “salário indireto – despesa com aluguel de campo de futebol” e
“regime jurídico aplicável ao cálculo da multa pelo descumprimento de obrigação
principal, formalizada mediante lançamento de ofício”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
deste colegiado:
ALUGUEL DE CAMPO DE FUTEBOL.
Aluguel do campo de futebol, disponibilizado para lazer dos funcionários, pago
mensalmente a uma pessoa jurídica, não representa remuneração pelo trabalho nem se
caracteriza como salário de contribuição.
MULTA. RECÁLCULO.
Tratando-se de crédito não definitivamente julgado, aplica-se o disposto no art. 106 do
CTN que permite a redução da multa prevista na lei mais nova, por ser mais benéfica ao
contribuinte, mesmo a fatos anteriores à legislação aplicada.
A decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do Colegiado, dar provimento parcial ao recurso para: 1) Por
unanimidade de votos, determinar a exclusão integral dos levantamentos relativos à
alimentação. 2) Por unanimidade de votos, determinar a exclusão integral dos
levantamentos relativos á falta de retenção da empresa Sodexho. 3) Por unanimidade de
votos, para o levantamento PRÉPrestadores de Serviços, excluir somente os valores
lançados referentes a pagamentos ao senhor Adelário Nascimento. 4) Por maioria de
votos, em determinar a exclusão integral dos levantamentos relativos, ao aluguel do
campo de futebol, vencido o conselheiro Paulo Maurício Pinheiro Monteiro. 5) Por
maioria, excluir o levantamento TAXTransportadores Autônomos. Vencidos Paulo
Maurício Monteiro Pinheiro e Carlos Mees Stringari (relator) Designado para redigir o
voto o conselheiro Marcelo Magalhães Peixoto 6) Pelo voto de qualidade, em manter o
lançamento HONHonorários profissionais, Vencidos os conselheiros Carolina
Wanderley Landim, Ivacir Júlio de Souza e Marcelo Magalhães Peixoto na distribuição
dos lucros para sócios para Sócios da Sociedade em Conta de Participação. 7) Pelo voto
de qualidade, manter o lançamento PLI Pró Labore Indireto, vencidos os conselheiros
Carolina Wanderley Landim, Ivacir Júlio de Souza e Marcelo Magalhães Peixoto. 8)
Por maioria de votos, em dar provimento ao recurso para excluir a multa de ofício e
recalcular a multa de mora conforme o previsto no artigo 35 da Lei no 8.212/91,
incluído pela Lei 1.941/2009, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que estabelece multa de 0,33% ao dia, limitada a 20%. Vencidos os
conselheiros Paulo Maurício Pinheiro Monteiro e Carlos Alberto Mees Stringari
(relator). Designado para redigir o voto o conselheiro Marcelo Magalhães Peixoto.
Antes de adentrarmos à análise das matérias, impõe-se tecer algumas observações.
Consoante se extrai do quadro de fl.79, houve o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação acessória (CFL.68), formalizada no debcad 37.169.638-0, sendo
que o autuante já promovera o cotejo determinado pela Súmula CARF 119, conforme se denota
dos quadros de fls. 77 e 78, nos seguintes termos:
Dessa forma, comparando-se as duas metodologias, verifica-se que para as
competências 01/2005, 03/2005, 04/2005/ 05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005,
Fl. 2086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

09/2005, 02/2006, 03/2006, 04/2006, 05/2006 e 12/2006, a multa mais benéfica para o
contribuinte é a definida na Medida Provisória n° 449, de 03/12/2008.
[...]
Dessa forma, para as competências 02/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 01/2006,
06/2006, 07/2006, 08/2006, 09/2006, 10/2006, 11/2006, a metodologia adotada foi
a anterior à publicação da MP n° 449, com multa de ofício de 24% mais o Auto de
Infração por Obrigação Acessória no Código de Fundamentação Legal 68.
Segundo se constata dos votos vencido e vencedor do acórdão recorrido, pode-se
resumir o resultado do julgamento, no que tange aos levantamentos destes autos, da seguinte
forma:
LEVANTAMENTO
RESULT JULG RV
• ALM — DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO
EXONERADO
• FUT — ALUGUEL CAMPO DE FUTEBOL
EXONERADO
• SDX — RETENÇÃO SODEXHO DO BRASIL
EXONERADO
• TAX — TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
EXONERADO
• BRE — BOLSA RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM,
MANTIDO
• PLI — PRO-LABORE INDIRETO
MANTIDO
• HON — HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
MANTIDO
• PRE — PRESTADORES DE SERVIÇO
MANTIDO PARC
Consta às fls. 1825/1829, petitório acostado pelo recorrido – com a indicação
deste processo e deste DEBCAD - no sentido de que, aderindo ao PERT – Programa Especial de
Regularização Tributária, renunciara, irrevogável e irretratavelmente, ao direito de se defender
de parte da cobrança objeto do processo, especificamente em relação aos seguintes pagamentos:
 A residentes na área de enfermagem, objeto dos levantamentos fiscais "BRE -
Bolsa Residência em Enfermagem" e "Z2 — Bolsa Resid Enfermagem (75%)":
 Pelo aluguel de campo de futebol, disponibilizado para lazer dos
funcionários, indicados nos discriminativos designados como "FUT —
Aluguel Campo Futebol" e "Z3 — Aluguel Campo de Futebol (75%)":
 À suposta cobertura de despesas pessoais de sócios, constantes dos
levantamentos "PLI - Pró labore indireto" e "Z5 - Pró labore indireto (75%)":
 A prestadores de serviços pessoas físicas, objeto dos discriminativos "PRE -
Prestadores de Serviço" e "Z6 — Prestadores de Serviço (75%)", com exceção
daquele pago ao Sr. Aderário Nascimento, por ter sido definitivamente
excluído da autuação por decisão desse d. Conselho:
 Parte dos pagamentos efetuados aos sócios, a título de distribuição de lucros, e
considerada pela fiscalização corno honorários de pró-labore, cujo valor do
principal lançado monta em R$ 286,107,66, conforme discriminativo a seguir
detalhado (extraído dos levantamentos designados como "HON— Pagamento
de Honorários" e "Z4 — Pagamento de Honorários (75%)", que compõem o
DAD — Discriminativo Analítico de Débito, e, especialmente, do RL —
Relatório de Lançamentos vinculado à autuação):
Nesse sentido, registro que em qualquer fase processual, o requerimento de
desistência apresentado pela contribuinte, visando ao parcelamento dos débitos tributários em
Fl. 2087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

discussão no processo, configura a renuncia ao direito sobre o qual se fundava o recurso
interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão a ele
favorável, conforme disposto no § 3o do art. 78 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais RICARF1, aprovado pela Portaria n° 343 de 09/06/2015.
Assim sendo, há que se considerar a definitividade do lançamento em testilha.
Nesse sentido, é de se declarar a definitividade do crédito lançado, objeto do
litígio, aí incluída a multa lançada por descumprimento de obrigação principal.
Em face ao exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento, para declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
[...]
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.

Fl. 2088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.675 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.723518/2009-31

Fl. 2089
DF CARF MF
Documento nato-digital